Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-19.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que aplicou medida socioeducativa de internação ao adolescente infrator, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal). A Defesa pleiteia a substituição da medida por advertência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a medida socioeducativa de internação aplicada é proporcional e adequada à gravidade do ato infracional cometido e às circunstâncias pessoais do adolescente infrator.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da medida socioeducativa deve observar o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), especialmente os princípios da proporcionalidade e da adequação, levando em consideração a gravidade do ato infracional e o histórico do adolescente.
4. O roubo circunstanciado pelo concurso de agentes revela maior reprovabilidade da conduta, justificando a imposição de medida mais severa do que aquelas de natureza estritamente aberta, tal como a advertência, visando à efetiva responsabilização e reeducação do adolescente.
5. No caso, diante da gravidade do ato praticado, com violência contra a pessoa, do histórico infracional, e das condições pessoais do adolescente, a medida de semiliberdade revela-se proporcionalmente mais adequada, pois permite maior acompanhamento, orientação e continuidade de atividades externas, sendo adequada à ressocialização do jovem infrator.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A medida socioeducativa deve ser aplicada com base nos princípios da proporcionalidade e adequação, considerando a gravidade do ato infracional e as circunstâncias pessoais do adolescente.
2. O roubo circunstanciado pelo concurso de agentes revela maior reprovabilidade da conduta, justificando a imposição de medida mais severa do que aquelas de natureza estritamente aberta, tal como a advertência, visando à efetiva responsabilização e reeducação do adolescente.
Dispositivos relevantes citados: ECA, artigos 112, 113 e 120; CP, artigo 157, § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1978303, processo n° 0714894-72.2022.8.07.0009, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025; Acórdão 1972495, processo n° 0706807-47.2024.8.07.0013, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.